Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "A) DECLARAR inexistente todo e qualquer débito proveniente da compra realizada pela autora no dia 22/01/2025, inclusive, aquele no valor de R$ 28,28 (vinte e oito reais e vinte e oito centavos) constante da plataforma da SERASA; B) DETERMINAR a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito da SERASA, no que tange ao débito ora declarado inexistente; e C) CONDENAR a demandada a RESTITUIR à requerente a quantia de R$ 80,84 (oitenta reais e oitenta e quatro centavos), a ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais TJDFT (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024 – Lei 14.905 de 28 de junho de 2024) desde o desembolso (22/01/2025 – ID 235392287) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (19/05/2025 – via DJEN) OU pela Taxa legal se a partir de 30/08/2024 (Lei 14.905 de 28 de junho de 2024)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78072421). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a ré não comprovou o reembolso, tampouco demonstrou a regularidade das cobranças, portanto estão presentes todos os requisitos legais para a repetição em dobro, conforme estabelece o art. 42, § único, do CDC. Assevera que não houve qualquer engano justificável. Ao contrário, a empresa sequer esclareceu os termos da contratação, nem demonstrou a origem dos débitos. Portanto, o dever de devolver o indébito em dobro é inequívoco. Esclarece "que o valor originalmente apontado pela Autora na petição inicial tenha sido de R$ 222,37, os comprovantes ora apresentados totalizam R$ 199,51, cuja origem está diretamente vinculada à mesma transação comercial de 22/01/2025, já reconhecida como irregular pelo Juízo a quo." Pretende a reforma da sentença "para acrescer à condenação o valor de R$ 399,02 (restituição em dobro de R$ 199,51), devidamente corrigido e acrescido de juros legais."
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 78072440).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pela ré pela cobrança de compra, cujo produto foi não entregue.
III. Razões de decidir
6. A inclusão de documentos após a sentença não é permitida, exceto quando se trata de documento novo, ou seja, relacionado a fato ocorrido posteriormente, ou que só se tornou conhecido, acessível, ou disponível após a petição inicial ou a contestação, conforme o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. A inclusão de novo documento acompanhando o recurso inominado configura inovação recursal, sendo proibido à Turma Recursal analisá-lo no âmbito do Recurso Inominado, pois não foi apreciado na sentença, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando a supressão de instância. Portanto, não conheço os documentos (ID 78072422) inseridos apenas na fase recursal, visto que não se tratam de documentos novos, pois são preexistentes à sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
8. Narra a autora que adquiriu produtos no site da empresa ré, contudo eles não foram entregues.
9. Embora não realizada a entrega dos produtos, o réu efetuou a cobrança das mercadorias, acarretando novo pagamento pela autora a fim de não ter seu não inscrito no cadastro de devedores.
10. A sanção da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não exige a má-fé para sua caracterização, sendo necessária apenas a presença de três requisitos para sua incidência: a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a ausência de engano justificável.
11. O pagamento de produto não entregue, sem que tenha havido o respectivo estorno da quantia, acarreta a sua restituição, em dobro, à luz do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC.
12. No caso, a ré não comprovou que estornou o valor da compra. Ao contrário, comprovou-se nos autos que houve diversas cobranças dos produtos não entregue, inclusive com a negativação do nome da autora no cadastro de devedores.
13. "A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, devendo a controvérsia ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que protege o consumidor contra práticas abusivas e falhas na prestação de serviços. A ausência de entrega do produto adquirido, mesmo após notificação e tentativa de resolução administrativa, caracteriza descumprimento contratual e má-fé do fornecedor, impondo a restituição em dobro do valor pago, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC." (Acórdão 1966665, 0737107-56.2023.8.07.0003, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025.
14. Quanto ao valor a ser restituído, a autora comprovou que pagou a ré os seguintes valores: a) pagamento Scrédito em 09/01/2025 - R$114,69 (ID 78072390 - Pág. 1); b) comprovante de pagamento via pix em 22/01/2025 - R$80,84, c) boleto bancário em 02/04/2025 - R$57,00 (ID 78072390 - Pág. 1), totalizando R$252,53. Assim a restituição da quantia paga pela autora deve ficar limitada ao valores comprovadamente pagos por ela no importe de R$ 252,53.
15. Embora na inicial a autora requeira o reembolso em dobro do valor de R$222,37 (ID 78072362 - pag. 2), no recurso inominado requer a condenação da recorrida ao pagamento "do valor de R$ 399,02 (restituição em dobro de R$ 199,51), devidamente corrigido e acrescido de juros legais". Desta feita, a condenação da ré deve se limitar ao pedido recursal.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido para condenar a ré a restituir, em dobro, à autora a quantia de R$199,51 (cento e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos). Sentença mantida nos demais termos.
16. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
18. ADVOGADO DATIVO. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 78072409. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente.